Tribunal: STF
Processo: Rcl 63677
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Novitta Home Club Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda. em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Mandado de Segurança nº 5000371-16.2023.8.24.0910, por suposta violação ao que decido por esta Corte no ARE 1.160.361/SP, na Rcl 49.974-AgR e no Tema 1.232 da repercussão geral, bem como para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 8-10):



    "Em 10.04.2023, houve a penhora do patrimônio de afetação da Reclamante de modo a redirecioná-lo para pagar dívida de outra incorporação imobiliária. (Doc. 21)



    13. Por tratar-se de decisão interlocutória proferida na primeira instância dos juizados especiais, a qual não cabe recurso, a Reclamante impetrou mandado de segurança cuja teratologia e a ilegalidade são constatadas porque a decisão: (1) esvazia o conteúdo normativo do artigo 513, §5º e artigo 506 ambos CPC e do artigo 31-A da Lei n. 4.591/64; (2) diverge dos recentes julgados sobre a matéria exarados pelo STF, (ARE 1.160.361/SP5 e AgR no RCL 49.974/PR6); e (3) ignora a recente manifestação do STF em tema cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte no Tema 12327. (Doc. 05)



    Ao analisar o remédio constitucional, a relatora indeferiu a petição inicial, julgando-o extinto com as seguintes razões de decidir:



    (...)



    Contra essa decisão, o Recorrido apresentou Agravo Interno demostrando que o núcleo básico teórico utilizado pela relatora não se prestava a afastar os argumentos tecidos pela Reclamante quanto a ilegalidade e teratologia, em razão da Esvaziamento da autoridade da Lei Federal e da violação ao devido processo legal, por isso, a decisão monocrática possuia vícios de conteúdo e forma, pois: (1) embasa indeferimento da petição inicial com análise do mérito e admissibilidade, isto porque, o writ foi impetrado com base na ilegalidade, logo, a conclusão da relatora pela legalidade do ato coator se consubstancia em análise de mérito, o qual merece o prestígio do princípio da colegialidade. (2) a conclusão pela existência do grupo econômico não fasta a ilegalidade de inclusão de pessoa jurídica apenas na fase de cumprimento de sentença (artigo 513, §5º do CPC). (3) A expropriação do patrimônio de afetação de uma incorporação imobiliária para pagar dívida de outra incorporação com violação ao devido processo legal e implica negativa de aplicação da lei federal (artigo 31-A da Lei 4.591/64) não foi apreciado pela relatora. (Doc. 06)



    Na ocasião, reiterou-se que no julgamento de caso semelhante (5008091-65.2022.8.24.0038), em que a mesma autoridade coatora citou a Reclamante para pagar a dívida da SRI Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, a Impetrante utilizou-se do remédio constitucional e, no ponto, o magistrado Dr. Vitoraldo Bridi, relator, conheceu o writ e concedeu a tutela cautelar (Doc. 09).



    No julgamento colegiado, a Terceira Turma dos Juizados Especiais de Santa Catarina retificou o esvaziamento da força normativa e a inobservância da autoridade das decisões deste STF quanto ao afastamento do artigo 513, §5º do Código de Processo Civil nos procedimentos da Lei 9.099/96"



    Sustenta que "a incidência do Art. 31-A, §1 da Lei 4.591/69, bem como, os Art. 513, §5º e Art. 506 do Código de Processo Civil era adequadamente aplicável ao caso. Por isso é que a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte" (eDoc 1, p. 13).



    Aduz que "ao rejeitar aplicação ao artigo 31-A,§1º da Lei n. 4.591/64, a Terceira Turma dos Juizados Especiais de Santa Catarina afastou o propósito regulador do Poder Legislativo, isso além de violar o rule of law, implica violação à separação de poderes ao afastar a autoridade da lei federal sem se cobrir no manto da jurisdição constitucional, com impacto econômico de expropriar a garantia consumidores que adquiriram uma das unidade do ‘Edifício Aura’ para satisfazer a execução de um consumidor de outra incorporação" (eDoc 1, p. 14).



    Salienta que "em relação ao artigo 513, §5º e artigo 506 ambos do Código de Processo Civil, o esvaziamento da sua força normativa ocorreu quando o julgador incluiu no polo passivo da lide em fase de cumprimento de sentença, empresa que não participou da fase de conhecimento. Essa matéria é objeto neste Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, o que inclusive norteou a manifestação em tema cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 1232" (eDoc 1, p. 14).



    Assevera que "no acordão reclamado, reduziu-se a autoridade do poder legiferante e a força normativa do direito positivado no art. 513, §5º do CPC, bem como, no art. 31-A, §1º da Lei 4.591/69 no todo sem que cumprisse o ônus argumentativo de declarar expressamente a inconstitucionalidade da lei federal, o que encontra tutelado pela Sumula Vinculante 10" (eDoc 1, p. 16).



    Pontua que "as mesmas razões que levaram este Supremo Tribunal Federal a reconhecer a repercussão geral no Tema 1232, bem como a dar provimento à Reclamação 49.974-AgR se aplicam ao caso que a Turma Recursal julgava. Sendo que, o distinguishingapresentado pela autoridade coatora e encampado pela colegiado recursal não possui capacidade hermenêutica de fastar a orientação sobre a matéria exarada pelo STF (ARE 1.160.361/SP e AgR no RCL 49.974/PR) e ignora a recente manifestação do STF em tema cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte no Tema 1232" (eDoc 1, p. 17).



    Alega que "ao consultar as razões de decidir na RCL 49.974 – AgR, no ARE 1.160.361/SP e na recente manifestação do STF em tema cuja repercussão geral, no RE 1.387.79521, a premissa básica fundamental é de que ‘comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o artigo 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal" (eDoc 1, p. 18).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, a procedência da reclamação “para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA determinado que outra seja proferido pela Terceira Turma dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina de modo a reconhecer como ato coator a ordem judicial que esvaziou o conteúdo normativo do artigo 513, §5º do CPC e artigo 31-A, §1º da Lei n. 4.591/64" (eDoc 1, p. 31).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, em relação a alegada violação as decisões proferidas no ARE 1.160.361/SP e na Rcl 49.974-AgR, tem-se que essa ação é inviável por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I,l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). (grifou-se)



    Além disso, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo interposto pela reclamante, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Colho da sentença mantida, por seus próprios fundamentos, pelo ato reclamado (eDoc 27, p. 473-474):



    "Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra Decisão interlocutória da lavra do Juiz de Direito da 2ª Juizado Especial Cível de Joinville, Dr. Gustavo Marcos de Farias, que rejeitou exceção de pré executividade oposta pela Impetrante e manteve incólume a decisão que acolheu pedido de redirecionamento da execução contra esta, em razão da existência de conglomerado econômico e confusão patrimonial, e incluiu a Impetrante no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 5024060-23.2022.8.24.0038.



    Alega a impetrante, em síntese, que a decisão impugnada teria violado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, com negativa de vigência à dispositivos de lei federal (art. 489, § 1º, incisos II, III, IV e V, e art. 513, § 5º, ambos do CPC) e ainda que estaria a contrariar orientação de julgado emanado do Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade coatora rejeitou a exceção de pré executividade, em decisão devidamente fundamentada, afirmando que "as alegações de violação à ampla defesa e ao contraditório devem ser afastadas, na medida em que não houve qualquer constrição de patrimônio das excipientes até o presente momento, as quais foram devidamente initmadas a integrar o feito e puderam apresentar as suas defesas quanto à inclusão no polo passivo e à confusão patrimonial constatada." de sorte que "não há falar em ausência de fundamentação, porquanto motivadas em amplo substrato probatório e embasadas no ordenamento jurídico." (evento 100, autos n. 5024060-23.2022.8.24.0038).



    Ademais, provocada por meio de embargos declaratórios, a autoridade coatora complementou a fundamentação assentando, no tocante à suposta orientação do julgado ARE 1160361 da Suprema Corte, que "1) o caso em tela, afeto à matéria consumerista, em nada se assemelha àquele do julgamento do STF, no âmbito trabalhista; 2) sequer se cogitaria a aplicação do art. 513, §5º, do CPC, pois este se reporta a "fiador, coobrigado e corresponsável", figuras estas que não se confundem com as pessoas jurídicas que atraem a responsabilidade do débito pela confusão patrimonial com a empresa insolvente e prejuízo a credores; 3) consequentemente, não houve violação à cláusula de reserva de plenário, na medida em que não houve afastamento, mesmo que indireto, de qualquer lei aplicável ao caso." (evento 117, autos n. 5024060-23.2022.8.24.0038).



    Sabe-se que o Mandado de Segurança é por demais restrito na seara dos Juizados Especiais, tem lugar apenas contra decisão teratológica, manifestamente ilegal ou quando houver abuso de poder, situações que podem provocar danos irreparáveis ao jurisdicionado.



    Prevê o art. 1º da lei 12.016/09:



    "Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."



    No caso dos autos esta excepcionalidade não está presente, uma vez que a decisão atacada (evento 100) dos autos de origem, restou suficientemente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    O que efetivamente pretende o impetrante é a reforma da decisão proferida não sendo tal caminho o indicado para o seu intento já que o presente writnão possui natureza recursal.



    "(...) a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto" (STJ, RMS 61763/SP, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 5.11.2019)"



    Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, julgando extinto o presente mandado de segurança."



    Veja-se que o ato reclamado indeferiu a inicial do mando de segurança, em razão da ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Juizado Especial Cível de Joinville, que rejeitou exceção de pré executividade oposta pela reclamante. Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucional as normas legais indicadas na petição inicial da presente reclamação. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Percebe, assim, a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante em tese vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação. 



    Nesse contexto, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.06.2018)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC) e o valor da causa (art. 292 do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente